Tribunal: TJMT
Processo: 1036717-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036717-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO AILTON DA CRUZ - CPF: 545.925.181-87 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036717-42.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Luciano Ailton da Cruz e

Banco Bradescard S/A

Recorrida:

Luciano Ailton da Cruz e

Banco Bradescard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que negativou o nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a Reclamada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais a fim de DECLARAR inexigível o débito no valor de R$ 708,06, contrato/fatura n. 545925181000087CT, DETERMINAR a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres) e CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais),

a título de indenização por danos, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização da inscrição).

O autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 708,06, disponibilizado em 08.06.2019, devendo se tratar de uma cobrança abusiva, indevida e ilegal. Em suas razões recursais, pleiteia pela majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Em contrapartida, a parte Reclamada, em sua defesa, sustenta que a parte Autora contratou um cartão de crédito Elo Internacional Múltiplo, tendo realizado o pagamento de algumas faturas por meio de débito em conta corrente, mas, sem qualquer justificativa, deixou de realizar o pagamento das demais faturas, fato que ocasionou a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que houve a juntada de faturas de cartão de crédito que há extenso histórico de utilização, além de ter ocorrido pagamento por meio de débito em conta corrente. Assim, como Como houve o pagamento da fatura por débito em conta corrente, não há que se falar em fraude, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Portanto, a meu ver, resta comprovada a origem do débito e, consequentemente, a relação jurídica entre as partes, bem como entendo que os documentos juntados pela instituição financeira, são suficientes para evidenciarem a utilização do cartão de crédito, posto que as faturas foram encaminhadas para o mesmo endereço que foi informado pelo Autor na petição inicial, conforme abaixo se vê:

a) endereço que consta na fatura juntada nestes autos:

b) comprovante de endereço juntado na inicial:

Assim, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa Reclamada.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Promovida, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Promovente, que pretendia a majoração do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022